Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733519-16.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 204615678 dos autos originários n. 0700489-27.2024.8.07.0020) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos realizados pelo réu, aqui agravado, na conta corrente da autora, aqui agravante, em razão de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Fundamentou o juízo a quo: Das alegações da autora e da documentação apresentada, é possível concluir ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros. No entanto, conforme se infere da própria narrativa autoral, ainda não é possível concluir que o banco réu tenha contribuiu para a ocorrência da referida fraude, tendo em vista que a parte afirma que terceiros se passaram por representantes da ré e, sob solicitação dos fraudadores, inseriu seus dados pessoas em aplicativo do banco. Tal circunstância, a princípio, não se amolda à hipótese de fortuito interno, não atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira demandada, conforme o enunciado da Súmula 479 do STJ. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, não vislumbro a probabilidade do direito do autor quanto a esse pedido. No mais, os fatos ocorreram em abril/2023, e a presente ação foi ajuizada em janeiro/2024, o que comprova a possibilidade de se assegurar o contraditório. A agravante sustenta que foi vítima de golpe que lhe ocasionou prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 90.000,00, “quando o banco réu deveria ter oferecido toda a segurança aos sistemas internos contra invasores externos”. Conta que os “criminosos utilizaram canais de atendimento do próprio banco agravado para fazer a agravante acreditar que estava falando com a instituição financeira. Logo, a agravante foi induzida a erro”. Salienta que o agravado conseguiu reaver parte do dinheiro desviado, no entanto ainda cobra da agravante as parcelas do empréstimo contratado mediante fraude. Alega que já pagou 15 das 78 prestações avençadas sem a sua autorização, no valor de R$ 1.136,86 cada. Pontua que “após os descontos levados a efeito em sua conta corrente, o saldo residual fica sempre negativo, o que está comprometendo o sustendo próprio da autora e de sua família”. Afirma que a situação prejudicou sobremaneira sua saúde, tanto que precisou se afastar do trabalho durante dois meses, conforme comprovam os documentos acostados. Argumenta que “o tempo em que a agravante “demorou” para ajuizar a ação de reparação de danos não pode ser usado como um fundamento para indeferir um pedido de tutela de urgência”. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo agravado, “relativos ao empréstimo que ela jamais contratou”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos. Na origem, a agravante relatou ter recebido ligação do telefone do banco agravado, questionando se a correntista estava tentando fazer um pix de R$ 3.000,00 para outra conta. Disse que “a suposta atendente informou que havia cancelado a operação e que o aplicativo do BRB da Requerente talvez ficasse sem funcionar por uns minutos. 05 minutos se passaram e o celular da Requerente foi resetado. A tela ficou preta e o celular dela ficou sem funcionar”. Acrescentou que “desconfiando da possibilidade de ter sido vítima de um golpe, e, ao chegar à casa – ainda sem conseguir ligar o celular – foi verificar o WhatsAapp Web, em seu computador, e verificou que tinha acabado de receber mensagem do gerente da sua agência – 047 – Pistão Sul, gerente LEONARDO”, que lhe informou que ela havia caído em um golpe, pois fizeram um empréstimo no nome da agravante no valor de R$ 22.123,34; aumentaram o limite do cheque especial para R$ 8.600,00 e fizeram três transferências para contas diversas, totalizando R$ 28.100,00. Declarou que o banco agravado conseguiu estornar R$ 18.032,00 da quantia desviada, mas continua descontando R$ 1.136,86 mensalmente para pagamento do empréstimo contratado mediante fraude. Feito esse escólio, resta clara a necessidade de oitiva prévia do agravado para que possa apresentar sua versão dos fatos, máxime porque, ao menos no momento, não é possível concluir-se prima facie que houve alguma participação do banco no evento que tenha contribuído para a consumação da fraude. Assim, não se pode descartar, de plano, especialmente antes de formalizado o contraditório, que a agravante não tenha contribuído para a consumação do golpe. É bem verdade que, evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência. Mas isso, como visto, não ocorre no momento, pelos menos antes de oitiva da parte contrária. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Noutro giro, o comprometimento da margem consignável da agravante não constitui risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Enfim, consoante consignado na decisão vergastada, “os fatos ocorreram em abril/2023, e a presente ação foi ajuizada em janeiro/2024, o que comprova a possibilidade de se assegurar o contraditório”. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator